Tribunal: TJSP
Processo: 2116843-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou a exclusão do imóvel "sub judice" da partilha promovida na presente ação, sob o fundamento de que "ainda que a transmissão desse bem tenha ocorrido durante a vigência da união estável do casal, fato é que a sua nua propriedade foi transmitida à Cristiane, cabendo ao inventariado Edson Pradella apenas o usufruto vitalício do imóvel –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou a exclusão do imóvel "sub judice" da partilha promovida na presente ação, sob o fundamento de que "ainda que a transmissão desse bem tenha ocorrido durante a vigência da união estável do casal, fato é que a sua nua propriedade foi transmitida à Cristiane, cabendo ao inventariado Edson Pradella apenas o usufruto vitalício do imóvel – Inconformismo dos filhos do "de cujus", alegando, preliminarmente, que a irregularidade na representação processual da companheira supérstite do "de cujus" impede a sua habilitação na sucessão, bem como a apreciação de sua impugnação ao plano de partilha originalmente apresentado. No mérito, alegam ser duvidosa a existência de união estável entre a agravada e o "de cujus" à época de seu falecimento. Aduzem, ainda, ser descabida a exclusão do imóvel "sub judice" da partilha, por se tratar de bem adquirido onerosamente na constância da união estável - Descabimento – Mera irregularidade na representação processual da agravada constitui irregularidade administrativa que não acarreta a ineficácia da representação processual da parte e tampouco inviabiliza a apreciação de seus pleitos - União estável entre a agravada e o "de cujus" que restou suficientemente demonstrada pela escritura pública coligida as fls. 165 (numeração originária), sendo certo que meras conjecturas suscitadas pelos agravantes acerca da continuidade da união estável não tem o condão de comprovar, ainda que indiciariamente, o término ou interrupção do relacionamento em epígrafe – Caso em que ainda que se reconheça que os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável entre o "de cujus" e sua ex-companheira CRISTIANE, ora agravada, devam ser incluídos no plano de partilha, em razão da presunção de esforço comum para a formação do patrimônio, decorrente do regime da comunhão parcial aplicável à união estável, é certo que a aceitação do usufruto do imóvel "sub judice" pelo "de cujus", em declaração manifestada em instrumento público (cfr. fls. 166/172), comprova a atribuição da plena propriedade do imóvel à nua-proprietária, ora agravada, afastando a comunhão decorrente do regime de bens aplicável ao relacionamento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116843-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PRADELLA (INVENTARIANTE), LUIZ
GUSTAVO SOUZA PRADELLA e EDSON PRADELLA (ESPÓLIO), é agravada
CRISTIANE PRESOTTO FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116843-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PRADELLA e LUIZ
GUSTAVO SOUZA PRADELLA
AGRAVADA: CRISTIANE PRESOTTO FLORES
INTERESSADO: ESPÓLIO DE EDSON PRADELLA
JUÍZA: ADRIANA MENEZES BODINI
VOTO No 23.018
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
Decisão
que determinou a exclusão do imóvel “sub judice” da
partilha promovida na presente ação, sob o fundamento de
que “ainda que a transmissão desse bem tenha ocorrido
durante a vigência da união estável do casal, fato é que a
sua nua propriedade foi transmitida à Cristiane, cabendo
ao inventariado Edson Pradella apenas o usufruto vitalício
do imóvel
Inconformismo dos filhos do “de cujus”,
alegando, preliminarmente, que a irregularidade na
representação processual da companheira supérstite do “de
cujus” impede a sua habilitação na sucessão, bem como a
apreciação de sua impugnação ao plano de partilha
originalmente apresentado. No mérito, alegam ser duvidosa
a existência de união estável entre a agravada e o “de
cujus” à época de seu falecimento. Aduzem, ainda, ser
descabida a exclusão do imóvel “sub judice” da partilha,
por se tratar de bem adquirido onerosamente na constância
da união estável - Descabimento Mera irregularidade na
representação
processual
da
agravada
constitui
irregularidade administrativa que não acarreta a ineficácia
da representação processual da parte e tampouco
inviabiliza a apreciação de seus pleitos - União estável
entre a agravada e o “de cujus” que restou suficientemente
demonstrada pela escritura pública coligida as fls. 165
(numeração originária), sendo certo que meras conjecturas
suscitadas pelos agravantes acerca da continuidade da
união estável não tem o condão de comprovar, ainda que
indiciariamente,
o
término
ou
interrupção
do
relacionamento em epígrafe Caso em que ainda que se
reconheça que os bens adquiridos onerosamente na
constância da união estável entre o “de cujus” e sua ex-
companheira CRISTIANE, ora agravada, devam ser
incluídos no plano de partilha, em razão da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
3
esforço comum para a formação do patrimônio, decorrente
do regime da comunhão parcial aplicável à união estável, é
certo que a aceitação do usufruto do imóvel “sub judice”
pelo
“de
cujus”,
em
declaração
manifestada
em
instrumento público (cfr. fls. 166/172), comprova a
atribuição da plena propriedade do imóvel à nua-
proprietária, ora agravada, afastando a comunhão
decorrente do regime de bens aplicável ao relacionamento -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional do Jabaquara, Comarca da Capital, em Ação de Inventário dos Bens
deixados por EDSON PRADELLA, que determinou a exclusão do imóvel descrito na
escritura de fls. 117/120 (numeração originária) da partilha promovida na presente
ação, sob o fundamento de que “ainda que a transmissão desse bem tenha ocorrido
durante a vigência da união estáveldo casal, fato é que a sua nua propriedade foi
transmitida à Cristiane, cabendo ao inventariadoEdson Pradella apenas o usufruto
vitalício do imóvel” (verbis, cfr. fls. 248 numeração originária).
Em suas razões recursais, os agravantes
sustentam, preliminarmente, que a irregularidade na representação processual da
companheira supérstite do “de cujus” impede a sua habilitação na sucessão, bem
como a apreciação de sua impugnação ao plano de partilha originalmente
apresentado. No mérito, alegam ser duvidosa a existência de união estável entre a
agravada e o “de cujus” à época de seu falecimento. Aduzem, ainda, ser descabida a
exclusão do imóvel “sub judice” da partilha, por se tratar de bem adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
4
onerosamente na constância da união estável.
A tutela recursal foi indeferida.
As informações judiciais foram dispensas e a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões
recursais, a mera irregularidade na representação processual da agravada constitui
mera irregularidade administrativa que não acarreta a ineficácia da representação
processual da parte e tampouco inviabiliza a apreciação de seus pleitos.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta
Egrégia Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA
PROCESSO EXTINTO

TAXA
RELATIVA
AO
INSTRUMENTO
DE
MANDATO
Autor que deixou de recolher a taxa
relativa à procuração
Extinção do processo com
fundamento no artigo 267, IV, do CPC Descabimento
O não recolhimento da taxa relativa ao instrumento de
mandato constitui mera irregularidade administrativa,
que não é causa de extinção do processo, tampouco de
ineficácia da representação processual da parte

Precedentes do TJ-SP Extinção do processo afastada
Sentença anulada
Recurso provido” (Apelação Cível
0000384-06.2013.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado,
Relator PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
5
03/12/2015).
Por outro lado, a união estável entre a agravada
e o “de cujus” restou suficientemente demonstrada pela escritura pública coligida as
fls. 165 (numeração originária), sendo certo que meras conjecturas suscitadas pelos
agravantes acerca da continuidade da união estável não tem o condão de comprovar,
ainda que indiciariamente, o término ou interrupção do relacionamento em epígrafe.
Da mesma forma, deve ser mantida a exclusão
do imóvel descrito na escritura de fls. 117/120 (numeração originária) da partilha,
nos exatos moldes delineados na decisão agravada.
Com efeito, ainda que se reconheça que os bens
adquiridos onerosamente na constância da união estável entre o “de cujus” e sua ex-
companheira CRISTIANE, ora agravada, devam ser incluídos no plano de partilha,
em razão da presunção de esforço comum para a formação do patrimônio, decorrente
do regime da comunhão parcial aplicável à união estável, é certo que a aceitação do
usufruto do imóvel “sub judice” pelo “de cujus”, em declaração manifestada em
instrumento público (cfr. fls. 166/172), comprova a atribuição da plena propriedade
do imóvel à nua-proprietária, ora agravada, afastando a comunhão decorrente do
regime de bens aplicável ao relacionamento.
Sobre o tema, oportuno transcrever relavante
trecho do voto da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente
PINHEIRO FRANCO, então Corregedor Geral da Justiça desta Egrégia Corte, em
julgamento de caso assemelhado:
“O usufruto tem natureza de direito real sobre coisa
alheia e, portanto, não pode ser constituído em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
6
daquele que já detém o domínio.
Em decorrência, não se justifica a constituição de
usufruto em favor de um dos cônjuges sobre a totalidade
de imóvel sujeito ao regime da comunhão de bens, ou que
integrar a universalidade decorrente do regime da
comunhão parcial.
A constituição de usufruto em favor do outro cônjuge,
desse modo, somente subsiste em relação aos bens
particulares de um deles.
Em decorrência, a questão que se coloca é se a presunção
de
comunicação
dos
aquestos
prevalece
contra
manifestação de vontade formulada em conjunto pelos
cônjuges.
A presunção de comunicação dos aquestos decorrente da
Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal admite
prova contrária porque pode ser afastada mediante
demonstração de que a aquisição foi promovida com
recursos ou esforços próprios, sem participação do outro
cônjuge.
Ademais, sendo atinente à direito patrimonial, a
presunção pode ser afastada por declaração do cônjuge
supostamente prejudicado, quando de partilha celebrada
em ação de separação ou de divórcio, ou por declaração
dos seus herdeiros, em inventário ou arrolamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
7
dependendo o reconhecimento de eventual nulidade, pela
simulação da doação de numerário, do ajuizamento de
ação própria.
In casu, a propriedade plena do imóvel foi comprada pela
autora da herança mediante escritura pública lavrada em
15 de julho de 1971, às fls. 095 do Livro 016, ao passo que
a constituição do usufruto da totalidade do imóvel em
favor de seu marido foi objeto de escritura pública
outorgada em 16 de julho de 1971, às fls. 195 do Livro
014, ambas do 1o Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca de Mauá (fls. 115/120).
A aceitação do usufruto da totalidade do imóvel
manifestada em escritura pública, com sua apresentação e
ingresso no Registro de Imóveis (fls. 73), faz presumir o
reconhecimento da propriedade plena em favor da nua-
proprietária, o que afasta a condição de comunheiro que
decorreria da Súmula no 377 do Eg. Supremo Tribunal
Federal.
O reconhecimento da inexistência de comunhão sobre o
imóvel também decorre dos termos adotados na escritura
pública em que constou que a autora da herança era
senhora e legítima proprietária da totalidade do imóvel,
sendo o usufruto constituído em favor de seu marido a
título de doação (fls. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
8
Interpretação contrária, além de incompatível com as
vontades manifestadas pelas partes nos negócios jurídicos
de compra e venda e de constituição de usufruto,
acarretaria encargos excessivos à nua-proprietária que
seria privada do uso e gozo do imóvel por força do
usufruto e, depois da extinção desse, de parte da
propriedade pela incidência de presunção de comunhão
em favor do cônjuge.
Importa observar, nesse ponto, que a adoção do regime
da separação legal de bens visa impedir a comunicação
daqueles adquiridos na constância do casamento. Por essa
razão, a Eg. Corregedoria Geral da Justiça fixou
entendimento no sentido de que os cônjuges não ficam
impedidos de pactuar a incidência da separação também
em relação aos aquestos, ou seja, de adotar regime mais
gravoso que o previsto em lei, sendo nesse sentido o r.
Parecer apresentado pelo MM. Juiz Assessor da
Corregedoria, Dr. Iberê de Castro Dias, no Processo no
1065469-74.2017.8.26.0100,
que
foi
aprovado
pelo
Excelentíssimo Desembargador Manoel de Queiroz
Pereira Calças, então Corregedor Geral da Justiça”
(Apelação no 1000578-42.2018.8.26.0348, Conselho Superior
de Magistratura Relator Pinheiro Franco (Corregedor Geral),
j. 25/07/2019 grifos meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-19.2020.8.26.0000 -R
9
Desse modo, deve prevalecer a solução adotada
pelo MM. Juizo “a quo” na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator